Tribunal: TJSP
Processo: 2261015-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal – ISS e taxas – Nulidade do título executivo constatada – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação completa do fundamento legal da cobrança tributária – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261015-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ROBERTO DA
SILVA PAULA, é agravado MUNICIPIO DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de Instrumento n. 2261015-88.2019.8.26.0000.
Agravante: Roberto da Silva Paula.
Agravado: Município de Birigui.

Voto n. 30.866.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Execução fiscal ISS e taxas Nulidade do
título executivo constatada CDA que não preenche os requisitos
previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação completa do fundamento legal da cobrança
tributária Decisão reformada - Recurso provido.
Vistos.
ROBERTO DA SILVA PAULA, nos autos da ação de
execução fiscal (proc. n. 0500882-24.2007.8.26.0077, do Setor de Anexo Fiscal da
Comarca de Birigui), consistente na cobrança de ISS e taxas dos exercícios de 2003 a
2006, que lhe é movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, apresenta
recurso de agravo de instrumento contra a decisão da ínclita Juíza de primeiro grau que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Alega o agravante a nulidade da CDA que
aparelha a execução. Requer, destarte, a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, bem como o provimento do mesmo, reformando-se a r. decisão agravada, para o
fim de ser extinta a execução fiscal, nos termos sobreditos.
Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 3
71).
A Municipalidade apresentou sua contraminuta às fls. 81/93.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Com efeito, as razões recursais merecem ser acolhidas, em
virtude da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de que
se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 4
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que a CDA de fl. 19 afigura-se como
imperfeita, na medida em que não menciona a específica disposição de lei em que está
embasada a cobrança.
Destarte, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
ausência específica da referida fundamentação legal macula e deslegitima o título
executivo, independentemente da comprovação de prejuízo à defesa do executado.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a
indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p. 1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed. Forense;
p. 1012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 5
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:

“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não preenchem
requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, por
não terem indicado o específico fundamento legal da exação, dentre outros vícios
insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo (artigo 267, inciso IV, e §
3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos embargos, em face da perda de
objeto ou falta superveniente de interesse processual (artigo 267, inciso VI, do mesmo
diploma
legal).
Recurso
prejudicado”
(grifamos)
(Apelação
no
0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Extinção
do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento da apelação
interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da decisão agravada.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da garantia de acesso ao
Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação. Ocorrência, contudo,
de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento de requisitos legais.
Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da multa aplicada.
Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980. Reconhecimento, de ofício, da
nulidade com manutenção da extinção da execução, mas por outro fundamento, conforme
disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo prejudicado” (grifamos) (Agravo de
Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Roberto Martins de
Souza, j. 25.07.2013).
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 6
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação do
documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido unilateralmente
pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da presunção muito relativa de
legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele façam
constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da taxatividade (só é
título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive, como visto, com
observância de todos os requisitos legais) não se compadece com soluções que variam
conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos essenciais
para a constituição das CDAs em apreço ocasiona a extinção da execução, em razão de sua
nulidade (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista que o título
executivo deve ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e arts. 783 e 786
do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívocos passíveis de
saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois não
se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua vez,
ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou seja,
no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto de
nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade dos vícios apontados, haja vista
que diretamente relacionados aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero erro
formal ou material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de que
gozam os títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261015-88.2019.8.26.0000 (CL) 7
Sem maiores delongas, portanto, diante da evidente nulidade
da CDA, impõem-se a alteração da r. decisão de primeiro grau, para o fim de determinar-
se a extinção da execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, devendo a
Municipalidade exequente arcar, consequentemente, com o valor das despesas processuais
suportadas pela agravante, bem como com o valor dos honorários advocatícios, ora
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I c/c § 4o,
III, do CPC/2015.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.